Tribunal: STF
Processo: Rcl 45382
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cunllugn Vei Tcha Teie alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do RE 1.017.365, que determinou a suspensão nacional “dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”.



    Narra o reclamante ter o Juízo da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS determinado, em sede liminar, a desocupação forçada do Povoado Indígena Xokleng da Unidade de Conservação Floresta Nacional de São Francisco de Paula , em decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Requer, nesta sede processual, a determinação de suspensão do feito originário, nos termos da decisão prolatada nos autos de RE 1.017.365. 



    É o relatório do essencial.



    2. Entendo configurada a prejudicialidade desta ação reclamatória.



    É que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifiquei que o feito a que se refere esta reclamação encontra-se “suspenso ou sobrestado por decisão judicial” desde o dia 18/10/2021.



    Presente esse contexto, evidencia-se a desnecessidade do provimento judicial buscado nesta reclamação.



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator